Tribunal: TJDFT
Processo: 0737904-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737904-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: IVANA ILISIANE DA ROCHA CARVALHO APELADO: ESPÓLIO DE APARECIDA MARTINS DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (réu) contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por ESPÓLIO DE APARECIDA MARTINS DA ROCHA, julgou procedentes os pedidos, para compelir a requerida ao fornecimento e custeio do medicamento Stivarga, conforme indicação médica, e para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. A ré foi ainda condenada ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 28551133). Em suas razões recursais (ID 28551137), a ré sustenta, preliminarmente, que a sentença confirmou a tutela provisória concedida, começando a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, de modo que o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, visto que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Destaca que, caso o recurso seja recepcionado tão somente no efeito devolutivo, a parte recorrida poderá iniciar a fase de cumprimento provisório antes da decisão meritória, situação passível de acarretar eventual constrição de bens. Brevemente relatados, decido. NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela apelante. No caso vertente, verifica-se que foi deferida a tutela de urgência pelo Juízo de origem para determinar à ré/apelante que fornecesse o medicamento Stivarga (Regorafenibe) à autora, pelo tempo que fosse necessário, conforme relatório médico apresentado nos autos (ID 28550854). Ocorre que, em réplica (ID 28551123), a autora informou que, após iniciada a utilização do medicamento pleiteado, ela apresentou baixíssima tolerabilidade ao tratamento proposto, apresentando efeitos colaterais que prejudicavam sua qualidade de vida, de modo que precisou suspender a utilização da medicação e substituí-la por outra, o que foi corroborado pelo relatório médico de ID 28551124. Ademais, constatou-se o falecimento da autora em 05 de maio de 2021, consoante certidão de óbito de ID 28551141. Por conseguinte, considerando que o fornecimento do medicamento foi interrompido, não prospera a alegação da apelante de que poderá haver constrição de seu patrimônio para cumprimento da obrigação, não havendo risco de dano que enseje o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Outrossim, em relação à probabilidade do direito, destaca-se que também não resta configurada, porquanto a cobertura de contrato de plano de saúde é passível de limitação, em razão das doenças, mas não em razão dos tratamentos. Assim, existindo cobertura contratual para a doença que afligia a beneficiária, a necessidade e o requerimento médico, ilegítima a recusa de autorização pela apelante, ao menos em análise preliminar. Portanto, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Após decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Considerando, ainda, que o espólio deve ser representado em Juízo pelo inventariante, conforme disposição do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, intime-se o espólio apelado para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, tendo em vista que, na procuração de ID 28551153, consta como representante do espólio pessoa diversa do inventariante, indicado na petição de ID 28551154. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator